Tribunal: TJSP
Processo: 2008487-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 - Decisão que rejeita exceção prévia de executividade e determina a inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação – Ilegitimidade passiva - Falecimento do executado antes do ajuizamento - Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Decisão reformada - Recurso provido.